Tribunal: TJDFT
Processo: 0713821-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DE PARCELAS DE ACORDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se de pretensão própria para ação de conhecimento (revisão de cláusula de acordo), e não de impugnação, defesa típica e incidental prevista no artigo 525 do CPC.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.